Tribunal: TJDFT
Processo: 0731249-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CHEQUE NOMINAL E SEM ENDOSSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 341, CPC. BOA-FÉ DO PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença prolatada em ação monitória, que julgou procedente o pedido da inicial. 1.1. O recorrente pleiteia a gratuidade de justiça. Alega, no mérito, a ilegitimidade do autor para a causa ante a ausência de endosso em seu favor no cheque em questão, nominado a terceiro estranho à lide. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios. 1.2. Em contrarrazões, a parte autora pleiteia pelo não conhecimento do recurso, em razão de suposta inovação processual na arguição da tese de ilegitimidade ativa.
2. Deferimento da gratuidade de justiça. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos indica que estão demonstrados os pressupostos necessários para a concessão do benefício requerido, com efeitos ex nunc.
3. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por inovação processual. 3.1. Nota-se, inicialmente, o equívoco do julgador de primeiro grau ao considerar que houve revelia no presente caso. Aberto o prazo para a oposição dos embargos monitórios, restou apresentada uma única contestação em nome de pessoa jurídica que já não integrava mais o polo passivo da demanda. Constatada esta irregularidade, o juízo de origem concedeu nova oportunidade ao réu para que retificasse os termos da contestação, sob pena de revelia. Em atendimento à determinação judicial, sobreveio, tempestivamente, a nova contestação. Ocorre que, ao proferir a sentença, o juiz, agindo de forma contraditória, ignorou a nova contestação ofertada e, com base no efeito da revelia referente à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, acolheu a pretensão monitória. Além disto, constitui excesso de rigor formal desconsiderar a peça contestatória do réu. Neste caso, aplica-se o princípio da fungibilidade, eis que os embargos monitórios, tal como a contestação, devem ser apresentados nos próprios autos e no prazo de 15 dias, podendo se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum (art. 702, caput e §1o, CPC). Portanto, tendo sido apresentada a defesa, incabível o reconhecimento da revelia nos termos proferidos na sentença. 3.2. De toda sorte, verifica-se que o requerido não levantou, em sua contestação, qualquer discussão a respeito da ausência de endosso no cheque em favor da parte autora, enquanto matéria estreitamente relacionada ao mérito da causa e à legitimidade para a ação. Deixou, assim, de cumprir o ônus da impugnação específica prevista no art. 341 do CPC, atraindo, por este motivo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. 3.3. Não se olvide, porém, que a ilegitimidade ad causam é matéria que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme preconizam o art. 485, § 3o, combinado com o art. 342, ambos do CPC, não se sujeitando, pois, à preclusão, o que afasta a configuração da inovação recursal.
4. Do mérito. 4.1. O cheque é uma espécie de título de crédito que, desde que observados os preceitos legais contidos na Lei 7.357/1985 (Lei de Cheque), é transmissível de credor a credor mediante endosso. 4.2. Assim preconiza o art. 17 da Lei do Cheque: “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é transmissível por via de endosso”. 4.3. Ou seja, sendo o cheque emitido de forma nominal (à ordem) é imperioso que o endosso seja realizado pelo beneficiário. O endosso é realizado pela assinatura do endossante no título ou em folha de alongamento, conforme art. 19 da Lei do Cheque. 4.4. No caso em análise, verifica-se que o cheque juntado é nominal. Assim, para a circulação deste título, torna-se imprescindível o endosso do beneficiário. 4.4.1. Observa-se que há no verso do cheque apenas o nome “Elias”, sem qualquer menção que caracterize e comprove ser do beneficiário do título de crédito. Desse modo, nota-se que a transmissão do cheque à parte autora se deu de forma irregular. 4.5. Contudo, é fato incontroverso nos autos que o apelante emitiu o cheque que aparelha o pedido monitório. 4.5.1. Nesta sede, mais uma vez o réu se abstém de discutir o mérito da causa, se limitando a impugnar a legitimidade do autor, deixando, assim, de cumprir o ônus da impugnação específica dos fatos alegados na inicial, o que atrai a incidência do art. 341 do CPC. 4.5.2. Em sua contestação, inclusive, o réu propõe o pagamento parcelado da dívida em 24 (vinte quatro) vezes, evidenciando ser o devedor do título em discussão. 4.6. O título de crédito, segundo a clássica definição elaborada por Cesar Vivante, é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado. 4.6.1. Com efeito, a cartularidade, representação gráfica do título, expressa a materialização do direito no título. Por esse princípio, para que o credor de um título de crédito exerça os direitos nele representados é indispensável que se encontre na posse do documento. 4.6.2. Como requisito elementar para a circulação do título, há o princípio da autonomia, que torna o seu portador titular de um direito autônomo em relação ao direito que tinha seus antecessores. 4.6.3. O artigo 24 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque) estabelece: “Desapossado alguém de um cheque, em virtude de qualquer evento, novo portador legitimado não está obrigado a restituí-lo, se não adquiriu de má-fé”. 4.6.4. O devedor de um título, compromete-se não só com aquele a quem emitiu o documento, mas, sobretudo, com quem o esteja portando. 4.6.5. Não há qualquer indício de que o apelado tenha adquirido o título de má-fé, sendo legítimos os pedidos autorais. 4.6.6. Precedente Turmário “ 1. O cheque é título de crédito, disciplinado pela Lei n. 7.357/85, revestido dos atributos da literalidade, autonomia e abstração. O enunciado n. 531 da Súmula do c. STJ estabelece que, em ação monitória ajuizada contra o emitente de cheque prescrito, afigura-se dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. Em razão do princípio da autonomia, o cheque desvincula-se da relação obrigacional que lhe deu origem. Assim, o legítimo portador do cheque, que não participou da relação originária, não pode responder pelos defeitos existentes nas relações jurídicas anteriores, salvo comprovada má-fé. 3. Dito isso, se demonstrados a emissão do cheque pela apelada, o seu não pagamento, bem como a ausência de má-fé da portadora do título, ora apelante, é certo que esta tem o direito de exigir a importância inserta na cártula, independentemente das exceções pessoais que a emitente eventualmente possa ter contra o credor originário.” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07299160520198070001, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 04/05/2020).
5. Do pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios. 5.1. O art. 85, § 2o, CPC, estipula a fixação da verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.2. O juízo sentenciante arbitrou os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, o que equivale a R$711,58, seguindo corretamente o regramento sobre a matéria. 5.3. Assim, não é possível sua redução para patamar menor.
6. Apelo improvido.